Tribunal: TJES
Processo: 5017939-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017939-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: JOSIAS RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos autos de ação indenizatória securitária. A agravante sustenta incapacidade financeira decorrente de liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP, patrimônio líquido negativo, elevado passivo financeiro, prejuízos acumulados, multiplicidade de demandas judiciais e bloqueios de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica submetida a regime de liquidação extrajudicial, comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481/STJ, inexistindo presunção relativa de hipossuficiência econômica em favor da pessoa jurídica.

O regime de liquidação extrajudicial não conduz automaticamente ao reconhecimento da incapacidade financeira, impondo-se demonstração concreta da impossibilidade de recolhimento das custas processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os balanços financeiros e demonstrativos contábeis apresentados unilateralmente pela agravante, embora indiquem resultado deficitário e elevado passivo, não bastam para comprovar incapacidade financeira absoluta.

Os documentos juntados evidenciam existência de fluxo financeiro e movimentação patrimonial da companhia, circunstância incompatível com alegação de impossibilidade total de suportar os encargos processuais.

A agravante não apresentou documentos complementares aptos a demonstrar objetivamente a inviabilidade financeira alegada, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários atualizados, livros fiscais ou demonstrações detalhadas de disponibilidade de caixa.

A jurisprudência do TJES e do STJ afasta a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica quando ausente prova robusta da incapacidade financeira, não bastando demonstrativos contábeis unilaterais ou a mera submissão a regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

O regime de liquidação extrajudicial não gera presunção automática de hipossuficiência econômica.

Balanços financeiros e demonstrativos contábeis unilaterais não bastam, por si sós, para comprovar impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

A ausência de documentos complementares idôneos impede o reconhecimento da alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.04.2022; Súmula nº 481/STJ; TJES, ApCiv nº 5001827-83.2021.8.08.0047, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 012111174111, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017939-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADO
: JOSIAS RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação indenizatória securitária
, ajuizada por
JOSIAS RODRIGUES
em face da recorrente, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela seguradora agravante.

Em suas razões, a recorrente alega que comprovou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à massa liquidanda e aos credores submetidos ao quadro geral de credores, sustentando que se encontra em regime de liquidação extrajudicial compulsória decretada pela SUSEP, circunstância que evidencia sua grave crise econômico-financeira. Afirma que possui patrimônio líquido negativo superior a R$ 287.000.000,00 (duzentos e oitenta e sete milhões de reais), prejuízo acumulado superior a R$ 355.000.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões de reais), além de passivo total superior ao ativo da companhia, circunstâncias que demonstrariam sua hipossuficiência financeira. Defende que responde a milhares de demandas judiciais em todo o território nacional e possui valores bloqueados judicialmente, o que inviabiliza o recolhimento das custas processuais. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada a incapacidade financeira, nos termos da Súmula nº 481 do STJ, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, pessoa jurídica submetida a regime de liquidação extrajudicial.

O recurso não comporta provimento.

Conforme é cediço, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas pressupõe a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A partir desse entendimento consolidado, verifica-se que não milita em favor da pessoa jurídica a presunção relativa de hipossuficiência econômica, diversamente do que ocorre com a pessoa natural. Desse modo, incumbe à parte requerente demonstrar, mediante documentação idônea e consistente, que o pagamento das despesas processuais comprometerá significativamente sua atividade financeira ou inviabilizará sua manutenção.

Tal premissa igualmente se aplica às empresas submetidas ao regime de liquidação extrajudicial, porquanto o simples deferimento desse regime especial não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/04/2022).

Ao cotejar os documentos acostados aos autos originários e aqueles juntados neste agravo de instrumento, verifica-se que a agravante limitou-se a apresentar balanços financeiros e demonstrativos contábeis unilaterais, os quais, embora indiquem resultado deficitário e elevado passivo financeiro, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Com efeito, os documentos apresentados evidenciam, inclusive, a existência de fluxo financeiro e movimentação patrimonial da companhia, inexistindo demonstração concreta de absoluta incapacidade financeira para suportar os encargos decorrentes da presente demanda.

Além disso, a agravante deixou de juntar outros elementos probatórios aptos a corroborar a alegada hipossuficiência, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários atualizados, livros fiscais, demonstrações detalhadas de disponibilidade de caixa ou quaisquer outros documentos capazes de evidenciar, de forma objetiva, a inviabilidade do recolhimento das custas processuais.

Assim, conclui-se que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ao contrário da tese recursal, entendo que os balancetes analíticos e os demonstrativos colacionados pela apelante, a despeito do resultado negativo, por si só, são inservíveis para sedimentar a conclusão pela impossibilidade de que a apelante arque com os custos financeiros do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração de imposto de renda, saldo bancário, livros fiscais, etc. 2 - Conforme já decidiu este TJES: “[...] 2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Nessas circunstâncias, o benefício de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossuficiência ou em declarações e documentos de natureza contábil e fiscal elaborados de forma unilateral. 3. Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira. “[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111174111, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019). 3 - Aliás, o fato da apelante obter receita e ainda ter deferido em seu favor a recuperação judicial realmente denota que há possibilidade de soerguimento, o que evidencia capacidade financeira ao menos para suportar os custos do processo, notadamente porque a demanda versa sobre crédito que não revela montante excessivo. 4 - Recurso desprovido.” (TJES, ApCiv 5001827-83.2021.8.08.0047, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julg. 06/06/2024).

Diante disso, impõe-se a manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.